Tribunal: STJ
Processo: 0385099-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040909 - SP (2025/0385099-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SAMUEL DE JESUS PIEDADE (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL JESUS PIEDADE - SP487697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas.
2. O agravante sustenta a ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, argumentando que
infração passada, praticada quando menor de idade, não pode ser utilizada para justificar a medida,
notadamente por se tratar de réu tecnicamente primário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração
delitiva e os antecedentes infracionais, e se seria possível a substituição por medidas cautelares
diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Isso porque, conforme
consignado no decreto preventivo, o ora agravante, flagrado pela prática do delito de adulteração
de sinal identificador, fora condenado anteriormente por ato infracional análogo ao crime de
latrocínio.
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do
agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
6. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de
sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53054819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: b0dc8689-b684-445f-9b2f-7585d2c02ef5

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando evidenciado o
risco concreto de reiteração delitiva diante da constatação de que o agente, flagrado na prática do
delito de adulteração de sinal identificador de veículo, teria sofrido anterior condenação por ato
infracional análogo ao crime de latrocínio.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 968.956/SP, Relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no HC
26/3/2025,
31/3/2025;
888.639/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
18/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: b0dc8689-b684-445f-9b2f-7585d2c02ef5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040909 - SP (2025/0385099-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SAMUEL DE JESUS PIEDADE (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL JESUS PIEDADE - SP487697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas.
2. O agravante sustenta a ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, argumentando que
infração passada, praticada quando menor de idade, não pode ser utilizada para justificar a medida,
notadamente por se tratar de réu tecnicamente primário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração
delitiva e os antecedentes infracionais, e se seria possível a substituição por medidas cautelares
diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Isso porque, conforme
consignado no decreto preventivo, o ora agravante, flagrado pela prática do delito de adulteração
Documento eletrônico VDA52203159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:06:04
Código de Controle do Documento: d1c179a1-282d-418d-8053-b352dfae597c

de sinal identificador, fora condenado anteriormente por ato infracional análogo ao crime de
latrocínio.
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do
agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
6. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de
sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando evidenciado o
risco concreto de reiteração delitiva diante da constatação de que o agente, flagrado na prática do
delito de adulteração de sinal identificador de veículo, teria sofrido anterior condenação por ato
infracional análogo ao crime de latrocínio.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 968.956/SP, Relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no HC
26/3/2025,
31/3/2025;
888.639/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
18/4/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
SAMUEL DE JESUS PIEDADE
decisão monocrática, por mim proferida, que não conheceu do
.
habeas corpus
O agravante sustenta, em síntese, que:
não estão presentes os requisitos legais
a)
autorizadores da prisão preventiva;
"o registro de infrações passadas, praticadas pelo agente
b)
quando ainda menor de 18 anos, não pode ser usado para se deduzir a dedicação a atividades
criminosas e para apontar risco à ordem pública" (e-STJ, fl. 99);
é tecnicamente primário.
c)
Pleiteia o provimento do agravo regimental para que a custódia preventiva imposta a
ele seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52203159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:06:04
Código de Controle do Documento: d1c179a1-282d-418d-8053-b352dfae597c

A prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos:

"SAMUEL DE JESUS PIEDADE e MATHEUS GONÇALVES foi(ram) preso(a)(s)
em flagrante pela prática do(s) delito(s) previsto(s) no(s)
e 311, ambos do
art. 180
Código Penal. O auto de prisão em flagrante foi encaminhado a este juízo no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, nos termos do
do Código de Processo Penal. O(a)
art. 306
representante do Ministério Público pleiteou a conversão do flagrante em prisão
preventiva e a i. defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória. É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO. Flagrante formalmente em ordem. Não se vislumbra
qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento e os fatos narrados são aptos,
em tese, a configurar a situação de flagrância delitiva. Consigno que, ao menos neste
momento, os elementos constantes dos autos evidenciam justa causa para o ingresso no
imóvel, diante do fato de que
em seu interior '
os custodiados foram vistos
raspando
' (fls. 3
duas placas de identificação veicular
), com o possível intuito, segundo relato
. Nesta audiência, em consonância com o relatório médico e
policial, de adulterá-las
laudo de exame de corpo de delito (fls. 44/45), os custodiados nada alegaram. Por fim,
para decretação da prisão preventiva, seja originária, seja decorrente da conversão do
flagrante, devem-se fazer presentes os fundamentos previstos no
e os requisitos
art. 312
específicos do
sempre se observando as balizas do
(requisitos
art. 313,
art. 282
genéricos), estes aplicáveis a todas as cautelares (prisão e outras). Em outras palavras, a
prisão preventiva, tal qual anteriormente, verifica-se possível (art. 312) como forma de
garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal (
), desde que haja prova da
periculum in mora
existência do crime, indício suficiente de autoria (
) e perigo gerado pelo
fumus boni iuris
estado de liberdade do autuado. Ademais, para a decretação da medida mais drástica –
como de qualquer outra cautelar, aliás –, deve-se levar em consideração a: i)
necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, bem como
ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado (art. 282). É a aplicação do postulado da
proporcionalidade, como forma de proibição de excessos. E, o
do CPP não
art. 313
deixa dúvidas ao prever que somente se admitirá a prisão cautelar, na modalidade
preventiva, quando, alternativamente: i) o crime apurado for punido com pena privativa
de liberdade máxima superior a 4 anos; ii) se tiver o indiciado/acusado sido condenado
por outro crime doloso, definitivamente, observado o lapso depurador do
inc. I,
art. 64,
do Código Penal; iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a
execução das medidas protetivas de urgência ou, finamente; iv) havendo dúvida sobre a
Documento eletrônico VDA52203159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:06:04
Código de Controle do Documento: d1c179a1-282d-418d-8053-b352dfae597c

identidade civil da pessoa. No caso dos autos, a materialidade e indícios de autoria do
delito se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas em solo
policial. Neste sentido, auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), fotos (fls. 38/43),
dossiê dos veículos (fls. 46/48) e prova oral colhida em solo policial (fls. 3/6). Observo,
também, que os delitos supostamente praticados pelo(a)(s) investigado(a)(s) (receptação
e
arts. 180 e 311, do CPP)
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
autorizam a prisão preventiva, ou seja, referem-se a delito doloso punido com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 anos (art. 313, I do CPP). Além disso, a
reincidência também autoriza a conversão em prisão preventiva. Da análise das folhas
de antecedentes e certidões criminais dos investigados, verifica-se que MATHEUS é
reincidente específico no crime de receptação (autos n. 1500314-64.2022.8.26.0400 e n.
1514192-24.2021.8.26.0228) e está cumprindo condenação criminal em regime aberto,
enquanto que
,
,
SAMUEL em que pese ser tecnicamente primário possui
condenação por ato infracional correspondente ao crime previsto no
§3o,
art. 157,
(autos n. 1000052-88.
.8.26.0557). Consigno que
II, do Código Penal
2022
embora os
antecedentes infracionais não possam ser considerados na dosimetria da pena,
inequivocamente revelam aspectos da personalidade do autuado e indicam o risco
. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal
concreto de reiteração delitiva
de Justiça: [...]. De igual forma, decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça deste
Estado: [...].
. A uma,
A decretação da prisão preventiva, portanto, se impõe
para
, e, a dois,
evitar-se a continuidade da prática delitiva
para acautelar a ordem
e a instrução criminal. Pelos mesmos fundamentos, observo não ser viável a
pública
substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares listadas no
do Código de Processo Penal, pois estas seriam ineficazes. Nestes termos, com
art. 319
fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante, decretando a PRISÃO PREVENTIVA de SAMUEL DE
JESUS PIEDADE e MATHEUS GONÇALVES, qualificados nos autos." (e-STJ, fls.
39-42, grifou-se).

Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Isso porque, conforme
consignado no decreto preventivo, o ora agravante, flagrado pela prática do delito de adulteração
de sinal identificador, fora condenado, em processo instaurado em 2022, pelo cometimento de ato
infracional análogo ao crime de latrocínio.
Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade" (AgRg no HC n. 1.002.927/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Documento eletrônico VDA52203159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:06:04
Código de Controle do Documento: d1c179a1-282d-418d-8053-b352dfae597c

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. ADULTERAÇÃO DE SINAL
HABEAS CORPUS
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza
cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do
delito (
), estiver concretamente comprovada a existência do
fumus commissi delicti
, nos termos do
do CPP.
periculum libertatis
art. 312
2. A segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o
Juízo de primeira instância o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, com
18 anos de idade, possui inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude pela
prática de atos infracionais, o que evidencia a necessidade de manutenção da
segregação cautelar e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
3. A propósito, sabe-se que 'a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações
pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de
reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação
cautelar' (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
16/12/2020)
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar,
não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, uma vez que
insuficientes para assegurar a ordem pública. Precedente.
5. No mais, 'não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta.' (HC n. 499.437/SP,
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/6/2019,
.
17/6/2019)
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 968.956/SP, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
.
26/3/2025,
31/3/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. RECEPTAÇÃO. USO DE
HABEAS CORPUS
DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO
DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de
e recurso ordinário em
habeas corpus
, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria
habeas corpus
penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
Documento eletrônico VDA52203159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:06:04
Código de Controle do Documento: d1c179a1-282d-418d-8053-b352dfae597c

2. No caso, a periculosidade dos acusados, evidenciada pelas suas reiterações delitivas,
constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem
pública.
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar,
incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes
para resguardar a ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC 888.639/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/4/2024,
18/4/2024)

Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC 193.978/SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
15/4/2024,
18/4/2024;
no HC 881.523/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
e AgRg no HC 861.831/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
18/4/2024;
julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
De mais a mais, o fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: AgRg
no HC 871.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de
AgRg no HC 873.686/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
28/2/2024;
julgado em
DJe de
e AgRg no PBAC 10/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte
12/3/2024,
15/3/2024;
Especial, julgado em
DJe de
17/6/2020,
4/8/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52203159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:06:04
Código de Controle do Documento: d1c179a1-282d-418d-8053-b352dfae597c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.040.909 / SP
Número Registro: 2025/0385099-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15037495620258260395 22572342025 30105243420258260000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIEL JESUS PIEDADE
ADVOGADO
: GABRIEL JESUS PIEDADE - SP487697
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SAMUEL DE JESUS PIEDADE (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS GONCALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAMUEL DE JESUS PIEDADE (PRESO)
ADVOGADO : GABRIEL JESUS PIEDADE - SP487697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53024349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:02
Código de Controle do Documento: 48062cd5-00a1-4d37-a55a-27a5b10938c6

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:02
Código de Controle do Documento: 48062cd5-00a1-4d37-a55a-27a5b10938c6